Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709139-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA COSTA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 34094264). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY CRISTINA COSTA XAVIER DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0722724-21.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA., rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. Foram deferidos à Agravante os benefícios da gratuidade de Justiça e, considerando que não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi admitido o processamento do recurso e determinada a instrução do Agravo de Instrumento (Num. 33852502). A Agravante, em 03/04/2022, peticiona requerendo a desistência do recurso (Num. 34094264). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador